Tribunal: STF
Processo: ARE 1308015
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA APOSENTADORIA - CARGO DE MÉDICO - VENCIMENTOS INTEGRAIS - EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98, 41/2003 E 47/2005 - REGRAS TRANSITÓRIAS O artigo 40, § 9º, da Constituição Federal dispõe que o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade - Carece de razoabilidade o ato da autoridade impetrada de desconsiderar período efetivamente trabalhado pelo impetrante anteriormente a 24/10/2011, sob a alegação de interrupção do vínculo com a Administração Pública O exíguo lapso de tempo entre a exoneração do impetrante do cargo de Médico no Município de Campinas (21/10/2011) e a posse no cargo de Médico no Município de Paulínia, em 24/10/2011, não pode ser considerado como empecilho intransponível a ponto de se considerar a perda do vínculo com a Administração Pública - O objetivo das regras transitórias relativas à aposentadoria dos servidores públicos foi exatamente a de beneficiar aqueles servidores que detinham a expectativa do direito de aposentar - A única exigência trazida pelas Emendas Constitucionais 20/98, 41/2003 e 47/2005 foi a de que o ingresso no serviço público seja anteriormente a 16/12/98 ou 31/12/2003, não cabendo à qualquer norma regulamentar, inovar no ordenamento jurídico - O apelado pretende se aposentar pelo cargo de médico e como verificado nos autos, nessa função tem mais de cinco anos de serviço, considerando todo o seu histórico de serviço público Possibilidade de se aposentar no cargo em que exerce - Marco inicial para a concessão da aposentadoria Data do requerimento administrativo Impossibilidade - Lei Complementar Municipal nº 18/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência dos Servidores Municipais e estabelece como termo inicial da aposentadoria a data da publicação do ato concessivo, no caso, a Portaria de aposentação - Inteligência do art. 20 do referido diploma legal Na ausência de prazo legal na legislação municipal, adota-se como período de tempo razoável para apreciação do pedido de aposentadoria dos servidores municipais, por analogia, o prazo de 90 (noventa) dias estabelecido no art. 126, §22, da Constituição Estadual para os servidores estaduais Precedentes Sentença reformada em parte - Recurso de apelação e de reexame necessário considerado interposto parcialmente providos.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 40 da Constituição Federal, artigo 6º da EC nº 41/03 e artigo 3º da EC nº 47/05.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista, pelo desprovimento do recurso. Referida manifestação restou assim ementada:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. NECESSIDADE DE REEXAME DE PRESSUPOSTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se dos autos que a Corte de origem, nos termos do voto condutor do acórdão atacado, decidiu a lide com base nos seguintes fundamentos:



    “O exíguo lapso de tempo entre a exoneração da impetrante do cargo de Médico do Município de Campinas (21/10/2011) e a posse no cargo de Médico do Município de Paulínia (24/10/2011), não pode ser considerado como empecilho intransponível a ponto de se considerar a perda do vínculo com a Administração Pública. 



    O objetivo das regras transitórias relativas à aposentadoria dos servidores públicos foi exatamente a de beneficiar aqueles servidores que detinham a expectativa do direito de aposentar.



    (...)



    5. Da mesma forma, como constou da r. sentença, não pode ser considerado como tempo de carreira apenas o tempo em que o impetrante trabalhou no município de Paulínia, pois, o tempo trabalhado em outros órgãos públicos também vale como serviço público.”



    Assim, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 do STF. Sobre o tema: 



“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NAS REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS EC 47/2005. DISCUSSÃO QUANTO À CONTINUIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 40, § 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.299.976-AgR/CE, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 19/3/21 - grifo nosso).



“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO ESTADUAL E POSSE EM CARGO PÚBLICO FEDERAL. OCORRÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL. INTERRUPÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.255.838-AgR/PE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor Público. Paridade Remuneratória. 3. Preenchimento das regras de transição previstas na EC 47/2005. Necessidade de reexame de fatos e provas. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 821.380-AgR/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/11/15).



“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. PARIDADE. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DOS ARTIGOS 2º E 3º DA EC Nº 47/2005. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A parte recorrente não apresentou a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. Precedente. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas que se aposentaram após da edição da referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista na EC nº 47/2005. 3. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, acerca do preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade, demandaria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 898.745-AgR/PE, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/10/16).



“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.09.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. LC 51/85. RECEPÇAO PELA CF/88. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 567.110-RG. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE VENCIMENTOS. REGRAS DE TRANSIÇÃO. ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REQUISITOS. LC 51/85 E LC 144/2014 E LCE 1.062/2008. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DA ADI 5039. FATO NÃO IMPEDITIVO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 567.110, Rel. Min. Cármen Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.817 no sentido de ter sido recepcionada a Lei Complementar nº 51/85 pela Constituição da República. 2. Nos termos da orientação sedimentada nas Súmulas 279 e 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local pertinente à matéria em discussão ou da apreciação de fatos e provas. 3. A existência de ação de controle objetivo pendente de julgamento não infirma a formação de jurisprudência dominante para os fins do art. 21, §1º, do RISTF, com esteio tão somente na expectativa de mudança jurisprudencial. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em sentido contrário. Art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC/15. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF.” (ARE 1.130.355-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/11/18).



“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 1.258.501-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente